Tribunal: TJSP
Processo: 2088334-78.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

ACÓRDÃO RESCINDENDO. Reconhecimento do direito ao prêmio incentivo para servidor em estágio probatório.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. Interpretação do artigo 535, § 8o, do CPC. Muito embora o dispositivo tenha feito a opção restrita à decisão proferida pelo Supremo Tribunal

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

ACÓRDÃO RESCINDENDO. Reconhecimento do direito ao prêmio incentivo para servidor em estágio probatório.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. Interpretação do artigo 535, § 8o, do CPC. Muito embora o dispositivo tenha feito a opção restrita à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o caso merece interpretação ampliativa. Pelo princípio da simetria, a mesma norma se aplica aos casos de controle de constitucionalidade concentrado realizados pelo Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

PRECLUSÃO. Objeção processual afastada. A impugnação ao cumprimento de sentença não determinou a preclusão para o ajuizamento da presente ação rescisória. Aquele meio de defesa não foi conhecido em razão de sua inadequação para a desconstituição do título. Inocorrência de coisa julgada sobre o tema. A desconstituição da coisa julgada, neste caso, depende do manejo de ação rescisória, nos termos do art. 535, 8o do CPC.

VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. Pretensão de rescisão de acórdão para obstar o pagamento de prêmio-incentivo a servidora municipal no período de estágio probatório, conforme previsto pela Lei Municipal n. 406/94. Admissibilidade. Declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Órgão Especial no julgamento da ADI n. 2095312-76.2017.8.26.0000, que declarou inconstitucional a Lei Municipal no 406/94 e diplomas legislativos correlatos. Precedentes do 4o Grupo de Câmaras de Direito Público. Violação manifesta de norma jurídica.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ANULADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO FORMULADO NA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória
no 2088334-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
autor GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, são réus CLOVIS
HENRIQUE MOBIGLIA DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO EULÁRIO RODRIGUES,
THIAGO LUIZ SABINO CALDEIRA e LEANDRO ALVES LIBRANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória, nos termos do acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CARLOS
EDUARDO
PACHI
(Presidente),
PERCIVAL
NOGUEIRA, DÉCIO NOTARANGELI, OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE
CARVALHO, LEONEL COSTA E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
2
Voto n. 21210 e 21313
Ação Rescisória n. 2088334-78.2020.8.26.0000
Agravo interno no 2088334-78.2020.8.26.0000/5000
Natureza: Gratificação de Incentivo
Autor: Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto
Réus: Clovis Henrique Mobiglia de Souza e outros
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
Reconhecimento
do
direito ao prêmio incentivo para servidor em estágio
probatório.
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. Interpretação
do artigo 535, § 8o, do CPC. Muito embora o dispositivo
tenha feito a opção restrita à decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, o caso merece interpretação
ampliativa. Pelo princípio da simetria, a mesma norma
se aplica aos casos de controle de constitucionalidade
concentrado realizados pelo Tribunal de Justiça, tendo
como parâmetro a Constituição Estadual.
PRECLUSÃO. Objeção processual afastada. A impugnação ao cumprimento de sentença não
determinou a preclusão para o ajuizamento da presente
ação rescisória. Aquele meio de defesa não foi conhecido
em razão de sua inadequação para a desconstituição do
título. Inocorrência de coisa julgada sobre o tema. A
desconstituição da coisa julgada, neste caso, depende do
manejo de ação rescisória, nos termos do art. 535, 8o do
CPC.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO ÓRGÃO ESPECIAL. Pretensão de rescisão de
acórdão para obstar o pagamento de prêmio-incentivo a
servidora municipal no período de estágio probatório,
conforme previsto pela Lei Municipal n. 406/94.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
3
Admissibilidade. Declaração de inconstitucionalidade
da norma pelo Órgão Especial no julgamento da ADI n.
2095312-76.2017.8.26.0000,
que
declarou
inconstitucional a Lei Municipal no 406/94 e diplomas
legislativos correlatos. Precedentes do 4o Grupo de
Câmaras de Direito Público. Violação manifesta de
norma jurídica.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
ACÓRDÃO
ANULADO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO FORMULADO NA AÇÃO DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ajuizou ação
rescisória para o fim de desconstituir o venerando acórdão da E. 9a Câmara de
Direito Público, que foi proferido nos autos do processo no
0051676-70.2013.08.26.0506, e que resultou na procedência do pedido mediato
para certificar o direito que toca à parte requerida de receber verba salarial
denominada prêmio incentivo, não obstante estivesse em estágio probatório.
Em síntese, o autor alega: (i) o julgamento de procedência
com fundamento na Lei Complementar no 406/94; (ii) a declaração de
inconstitucionalidade da referida lei, além das Leis Complementares no 408/94 e
no 1.439/03, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095312-76.2017.8.26.0000
pelo
C.
Órgão
Especial
desta
Corte;
(iii)
consequentemente, a violação manifesta de norma jurídica porque o julgado está
assentado em lei reconhecidamente incompatível com a CF/88; (iv) a imperativa
rescisão do julgado, para seja proferida de nova decisão, julgando improcedente
o pedido mediato; (v) a reunião dos requisitos para concessão da tutela de
urgência.
Foi deferida a tutela antecipada (fls. 250/252).
A parte requerida apresentou contestação, na qual arguiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
4
preliminar de inadequação da via eleita, a preclusão consumativa diante da
anterior discussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de
sentença e, no mérito, a improcedência do pedido (fls. 261/277).
A parte autora manifestou-se em réplica (fls. 369/415).
Em apenso, tem-se Agravo interno oposto em face da
decisão que concedeu a tutela de urgência.
É o relatório.
Rejeito a objeção processual atinente à falta de interesse
processual.
O artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil, estabelece
que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da
decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito
em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
Muito embora o dispositivo tenha feito a opção restrita à
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o caso merece interpretação
ampliativa. Pelo princípio da simetria, a mesma norma se aplica aos casos de
controle de constitucionalidade concentrado realizados pelo Tribunal de Justiça,
tendo como parâmetro a Constituição Estadual, como ocorre no caso.
Entendimento contrário resvalaria em evidente ofensa ao
pacto federativo, pois o direito municipal estaria excluído dos casos excepcionais
de rescisão de julgado diante de controle de constitucionalidade concentrado.
Em outras palavras, mesmo se houvesse a declaração de inconstitucionalidade de
norma municipal pelo plenário dos Tribunais de Justiça em controle concentrado,
nenhuma decisão judicial transitada em julgado escorada nessa mesma norma
municipal poderia ser rescindida, pois a interpretação conferida ao § 8o do artigo
535 do CPC estaria restrita ao controle realizado pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
5
Além
disso,
nessa
mesma
linha
de raciocínio, a
interpretação confrontaria toda a sistemática de precedentes inaugurada pelo
novo Código de Processo Civil, tornando vulnerável a força vinculante das
decisões proferidas em controle concentrado estadual.
Nesse contexto, é possível a desconstituição de título
judicial fundado em lei tida por inconstitucional em decisão proferida em
controle concentrado pelo E. Tribunal de Justiça.
Não há falar em preclusão consumativa.
O anterior manejo de impugnação ao cumprimento de
sentença não determinou a preclusão para o ajuizamento da presente ação
rescisória porquanto aquele meio de defesa não foi conhecido em razão de sua
inadequação para a desconstituição do título. Assim, não é possível falar em
questão decidida, tampouco em coisa julgada sobre o tema.
Objetivando a preservação da segurança jurídica quando a
declaração de inconstitucionalidade é posterior ao transito em julgado do título,
o legislador apontou, expressamente, a ação rescisória como via adequada para a
desconstituição de sentença fundada em lei declarada inconstitucional, nos
termos do §8o do art. 535: “Se a decisão referida no § 5 o for proferida após o
trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo
será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal”.
Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o
substrato da demanda.
Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto ajuizou a
presente ação rescisória para desconstituir o v. acórdão que reconheceu o direito
que toca à parte requerida ré de receber a verba salarial denominada prêmio
incentivo, não obstante estivesse em estágio probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
6
A Lei Complementar n. 406/94 do Município de Ribeirão
Preto estabeleceu o prêmio de incentivo aos servidores, em patamar não superior
a 50% do padrão de vencimento, determinando o escalonamento dos percentuais
do benefício de acordo com a categoria de servidores, nos termos de seu artigo
4o, “verbis”:
“Art. 4o - O PRÊMIO INCENTIVO não poderá ser superior a 50%
(cinquenta por cento) do padrão de vencimentos, que será
devido em níveis percentuais unificados em relação a todos os
cargos, funções, atividades e carreiras funcionais, e será
também devido durante os afastamentos em virtude de: férias,
acidente de trabalho, doença profissional, licença gestante e
licença para tratamento de saúde, esta última hipótese restrita
aos casos de internação hospitalar, intervenções cirúrgicas e
outras situações que possam ser definidas pela Junta Médica
Oficial do Município”.
Acontece que o Órgão Especial concluiu o julgamento da
ADI
n.
2095312-76.2017.8.26.0000,
e
declarou
inconstitucional
a
Lei
Complementar n. 406/1994 e as modificações posteriores introduzidas pelas Leis
Complementares n. 408/1994 e 1.439/2003, assim como os respectivos decretos
regulamentares:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO ARTIGO 55 DA LEI
COMPLEMENTAR No 2.515/2012, AMBAS DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO,
DO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR No 361/1994 - PRELIMINAR
ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC". "AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 406/1994, E
ULTERIORES
MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS
PELAS
LEIS
COMPLEMENTARES Nos 408/1994 E 1.439/2003, TODAS DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - INSTITUIÇÃO DE 'PRÊMIO-
INCENTIVO'
-
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
CONCEDIDA
AO
FUNCIONALISMO
DE
RIBEIRÃO
PRETO
VISANDO
PREMIAR
ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE - DEVERES FUNCIONAIS INERENTES AO EXERCÍCIO
DE QUALQUER FUNÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL
PARA SUA INSTITUIÇÃO - NORMAS GENÉRICAS QUE NÃO
DESCREVEM SITUAÇÕES QUE ENSEJARIAM O RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO E TAMPOUCO PREVEEM REQUISITOS QUE LEGITIMEM A
SUA PERCEPÇÃO - AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO DE
REMUNERAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA
RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO AOS
ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL". "As vantagens
pecuniárias devem estar sempre associadas ao interesse público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
7
e às exigências do serviço, nos termos do artigo 128 da
Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas como forma
de aumento dissimulado da remuneração dos servidores, sob
pena
de
violação aos princípios da moralidade e da
razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta". "Se
não há uma razão peculiar, além do simples exercício da própria
função inerente ao cargo, não se justifica a instituição,
mediante lei, de vantagem pessoal na forma de adicional ou
gratificação". "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
FIXAÇÃO DO VALOR DO 'PRÊMIO-INCENTIVO' POR ATOS DO CHEFE
DO EXECUTIVO (DECRETOS) - INADMISSIBILIDADE - DELEGAÇÃO
INDEVIDA
DE
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
-
PREVISÕES
NORMATIVAS,
ADEMAIS,
ESTABELECENDO
HIPÓTESE
DE
NEGOCIAÇÃO COLETIVA E EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS INATIVOS
- IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RAZOABILIDADE E DA
MORALIDADE - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E
128, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO". "É inconstitucional o
dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do Executivo a
fixar percentual de vantagem remuneratória". "A remuneração
dos servidores não pode ser regulamentada mediante ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa
aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes,
sendo indispensável a participação do Poder Legislativo no
processo de elaboração da norma". "Não é possível à
Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório
dos servidores inconciliável com o direito à negociação coletiva.
Inteligência da Súmula no 679 do E. Supremo Tribunal Federal”
(TJSP,
Direta
de
Inconstitucionalidade
n.
2095312-76.2017.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. Renato
Sartorelli, j. 13.09.2017).
Portanto, diante da inexistência de suporte legal, o pedido
de pagamento do denominado Prêmio-Incentivo durante o período de estágio
probatório não pode ser acolhido.
De
outra
banda,
descortina-se
evidente
ofensa
à
Constituição Federal, já que a decisão judicial que reconhece o direito está
escorada em norma municipal que tem vício congênito de iniciativa do processo
legislativo. Daí porque implementada a hipótese de violação manifesta de norma
jurídica (artigo 966, inciso V, do CPC), o que determina a rescisão do julgado.
É importante registrar que a norma foi declarada
inconstitucional, com efeitos “ex tunc”, relembrando que a modulação dos
efeitos alcançou apenas à proibição de devolução dos valores recebidos de boa-fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
8
pelos servidores atingidos pela decisão, não sendo resguardado o recebimento da
verba por decisões que já haviam reconhecido o direito.
Esse é o entendimento adotado por este 4o Grupo de
Direito Público:
“AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de rescisão de V. Acórdão da C.
8a Câmara de Direito Público que negou provimento ao apelo da
Municipalidade para manter a procedência da ação e determinar
o pagamento de prêmio-incentivo no período de estágio
probatório conforme previsto pela Lei Municipal no 406/94
(processo no 1008584-54.2015.8.26.0506, cujo trânsito em
julgado deu-se em 30.06.2016) Fundamento da rescisória no
artigo 535, § 5o e 8o, do CPC Em 09.05.2018 transitou em
julgado decisão proferida pelo C. Órgão Especial, no julgamento
da
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000,
que
declarou
a
inconstitucionalidade da Lei Municipal 406/94 e diplomas
legislativos correlatos, frente à violação a dispositivos da
Constituição Estadual, sem modulação e com efeito 'ex tunc'
Lei extirpada do ordenamento jurídico que interfere com o
resultado da demanda originária V. Acórdão rescindido para
julgar improcedente o pleito formulado no processo no
1008584-54.2015.8.26.0506, ante o completo esvaziamento da
causa de pedir. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (TJSP, Ação
Rescisória n. 2085863-60.2018.8.26.0000, 4o Grupo de
Direito
Público,
rel.
Des.
Carlos
Eduardo
Pachi,
j.
03.07.2018).
Nesse cenário, inexistindo direito fundado em norma
declarada inconstitucional, de rigor a rescisão do julgado.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
na ação rescisória para o fim de: (i) em sede de juízo rescindendo, ANULAR o
acórdão prolatado pela 9a Câmara de Direito Público nos autos da ação
condenatória manejada por Clovis Henrique Mobiglia de Souza, José Roberto
Eulário
Rodrigues,
Thiago
Luiz
Sabino
Caldeira
(Processo
n.
0051676-70.2013.08.26.0506 fls. 84/89); e (ii) em juízo rescisório, JULGAR
IMPROCEDENTE o pedido mediato formulado nesta mesma ação, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. O agravo interno fica prejudicado.
Sucumbente, deve a parte requerida arcar com as
despesas processuais, bem como honorários advocatícios ora arbitrados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2088334-78.2020.8.26.0000 - no 21210
9
R$1.200,00, valor que considero adequado para remunerar o procurador.
P.R.I.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator